Tribunal: TJDFT
Processo: 0703945-56.2022.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO CONSENSUAL. ALIMENTOS. HOMOLOGAÇÃO. FILHA MAIOR DE IDADE. ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PENSÃO VOLUNTÁRIA. CONFLITO FAMILIAR. AUSÊNCIA.
1. A incapacidade legal da filha maior de idade do ex-casal deve ser declarada por meio de ação própria.
2. Não há utilidade ou necessidade na homologação de acordo de alimentos entre pai e filha, maiores, ainda que a alimentanda tenha diagnóstico de retardo mental e autismo, já que o pagamento da pensão voluntária pode ser alcançado por outro modo, sem a necessidade de qualquer intervenção judicial.
3. A utilização de processo judicial para homologação de pensão alimentícia voluntária a pessoa maior de idade, sem qualquer conflito familiar, tem repercussão tributária e previdenciária e não deve ser deferida.
4. Recurso conhecido e não provido.